Tribunal: TJSP
Processo: 2259790-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Agravo de Instrumento – Substituição processual solicitada pela cessionária do crédito – Indeferimento – Ação Monitória, já em fase de cumprimento de sentença – Incidência à espécie do disposto no artigo 778, § 1o, III e § 2 do CPC – Ausência de prejuízo à parte devedora – Decisão Reformada – Agravo Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259790-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Ibiúna, em que é agravante IRESOLVE
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A, são
agravados WELLINGTON SA VALENÇA ARAUJO ME e WELLINGTON DE SA
VALENCA ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259790-96.2020.8.26.0000 -Voto no 22563 IM
2
Voto no: 22563
Agravo de Instrumento no: 2259790-96.2020.8.26.0000
Agravante: Iresolve Companhia Securitária de Créditos Financeiros S.A
Agravado: Wellington Sá Valença Araújo Me e outro
Comarca: Ibiúna
Juiz: Luiz Fernando Angiolucci
Agravo de Instrumento Substituição processual solicitada
pela cessionária do crédito
Indeferimento
Ação
Monitória, já em fase de cumprimento de sentença

Incidência à espécie do disposto no artigo 778, § 1o, III e § 2
do CPC Ausência de prejuízo à parte devedora Decisão
Reformada Agravo Provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
r. decisão copiada à fls. 22 que, nos autos da ação monitória, em fase de
cumprimento de sentença promovida por Itaú Unibanco S/A indeferiu o pedido de
substituição processual solicitado pelo interessado Iresolve Companhia Securitária de
Créditos Financeiros S.A. (IRESOLVE).
Assevera a agravante em apertada síntese que a
substituição pleiteada tem expressa previsão legal no artigo 286 do Código Civil.
Que a orientação jurisprudencial fixada pelo STJ é que a cessão de crédito independe
de concordância da parte, isto porque “trata-se de negócio bilateral que diz respeito
exclusivamente ao credor cedente e ao cessionário adquirente do crédito.” (RESP
1.604.899). Dessa forma, não pode o devedor interferir nessa operação jurídica, razão
pela qual o cessionário pode exercer seu direito de cobrança, mesmo sem notificação
prévia do devedor, bem como tem a faculdade de exercer os atos conservatórios dos
direitos relativos ao crédito cedido, que, no caso, diz respeito à substituição do polo
ativo da presente demanda.
Assim, diante da comprovação de que o crédito
executado está previsto no termo de cessão e que a cessão de crédito independe de
concordância da parte, requer seja provido o recurso para, reformada a decisão
recorrida, ser determinada a substituição processual de Itaú Unibanco S.A para
Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A (IRESOLVE).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259790-96.2020.8.26.0000 -Voto no 22563 IM
3
Determinado
o
processamento
do
agravo,
decorreu in albis (fls. 76) o prazo para contraminuta.
É o Relatório.
Voto.
O agravo comporta provimento.
Em detida análise dos autos principais, denota-se
que já houve a constituição em título executivo judicial, em 2015 (fls. 37 do agravo).
Além da ausência de oposição da parte devedora,
no caso em apreço, os autos principais já se encontram em fase de cumprimento de
sentença, dispondo o artigo 778, § 1o, III do CPC:
Art. 778. Pode promover a execução forçada o
credor a quem a lei confere título executivo.
§ 1o Podem promover a execução forçada ou
nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário:
...
III - o cessionário, quando o direito resultante
do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos;
Por sua vez o § 2o do mesmo dispositivo é
expresso que “a sucessão prevista no § 1o independe de consentimento do
executado”.
Desse modo, comprovada a cessão de crédito (fls.
47/54) não há óbice ao ingresso da cessionária IRESOLVE COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A (IRESOLVE) no
lugar do credor originário. Nesse sentido já decidiu esta Câmara:
Agravo de instrumento. Ação monitória.
Decisão que indeferiu o pedido de substituição processual em
razão da cessão do crédito objeto da ação. Números indicados na
petição inicial da ação, título de crédito e certidão da cessão de
crédito indicam que se trata do mesmo contrato, por isso, não há
óbice ao pedido de substituição processual. Decisão reformada.
Recurso provido.
AI no 2148209-76.2020.8.26.0000
15a
Câmara de Direito Privado Relator Des. Elói Estevão Troly. j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259790-96.2020.8.26.0000 -Voto no 22563 IM
4
22/10/2020.
Assim, a reforma da decisão recorrida é medida
que se impõe.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
agravo.
Ramon Mateo Junior
Relator